Tribunal: TJES
Processo: 5006830-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006830-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006830-74.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega não ter contratado empréstimo consignado, sustentando a ocorrência de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação do empréstimo consignado foi validamente realizada mediante assinatura eletrônica; (ii) houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; e (iii) restou configurado o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observando-se que a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Regularidade da contratação demonstrada pela instituição financeira por meio de Cédula de Crédito Bancário formalizada com assinatura eletrônica, validada por biometria facial (selfie) e geolocalização.

Comprovação da disponibilização do numerário (R$ 2.131,50) na conta da consumidora via TED, sem evidência de devolução dos valores ou reclamação administrativa contemporânea.

O decurso de mais de três anos entre a celebração do contrato (2021) e o ajuizamento da ação (2025) enfraquece a tese de fraude e vício de consentimento, conforme entendimento jurisprudencial.

Ausência de conduta ilícita ou violação ao dever de informação, revelando-se improcedente o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de empréstimo consignado quando a instituição financeira comprova a formalização por meio de assinatura eletrônica acompanhada de elementos de segurança, como biometria facial e geolocalização, aliados à prova do efetivo proveito econômico pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, III e 52;

CPC, arts. 373, I e II, e 487, I;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024;

TJ-ES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024;

Turma Recursal TJ-ES, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DA PENHA MEIRELLES CASTRO
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO PAN S.A.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16410807): “
À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 16410808), pugnando pela reforma da sentença, alegando que não contratou o empréstimo consignado e sustenta que foi vítima de fraude, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O Banco Requerido apresentou contrarrazões (ID 16410812).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16409577).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte requerida, que apresentou elementos de formalização (assinatura eletrônica).

No caso em tela, o recorrido/requerido apresentou nos autos contrato “Cédula de Crédito Bancário - Proposta 348295865 – Novo Empréstimo” (ID16410796), devidamente assinados de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato firmado foi datado em 30/06/2021.

A formalização da contratação mediante assinatura eletrônica está comprovada no Dossiê de Contratação. A autenticidade da assinatura é atestada por múltiplos fatores de segurança, combinação do aceite digital da Cédula de Crédito Bancário (CCB), a geolocalização com a data/hora da transação e a captura de
selfie
da cliente (atua como biometria facial). Tais elementos de prova demonstram a validade da assinatura.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).
[Grifo nosso].

Além disso, foi realizado depósito bancário (Via TED) em favor da recorrente pelo recorrido, datado em 30/06/2021, no valor de R$ 2.131,50, conforme documentos acostados junto ao ID16410798. O recebimento do valor e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ademais, a prova da contratação do empréstimo consignado de nº 348295865 é robusta. Os documentos contratuais juntados pelo recorrido explicitam em seu título a natureza do produto novo empréstimo, com as informações do valor liberado, números de parcelas mensais (84), juros aplicados, valor da parcela mensal, dentre outras. No contrato há cláusulas com informações de forma clara acerca dos seus termos, no teor do artigo 6º, III c/c 52 do CDC. O réu se desincumbiu do ônus de provar a contratação ao apresentar a documentação formalizada e a prova do crédito, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrente foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em junho de 2021 e a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2025, ou seja, mais de três anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Com esse raciocínio, não se verifica fraude nem vício de consentimento. Por conseguinte, o contrato de Empréstimo Consignado nº 348295865, discutidos nessa lide (ID 16410796 e descrito no Extrato do INSS – ID 16409577, pág. 3), não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela qual, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e as razões adicionais apresentadas neste voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

PROCESSO 5006830-74.2025.8.08.0048

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. DIVERGÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais. A recorrente, pessoa idosa (77 anos), nega ter contratado o empréstimo consignado nº 348295865-3, apontando divergência entre a geolocalização do contrato (Santa Maria de Jetibá) e seu real domicílio (Fundão/Serra).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova da contratação digital por biometria facial é suficiente para afastar a alegação de fraude diante de inconsistências de geolocalização; (ii) se é devida a repetição em dobro e (iii) se restou configurado o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A despeito da apresentação de biometria facial, a instituição financeira não logrou êxito em explicar a divergência de geolocalização registrada no ato da suposta contratação eletrônica, o que gera dúvida razoável sobre a integridade do consentimento da consumidora hipervulnerável.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC) e o risco da atividade bancária deve ser suportado pela instituição, especialmente quando não demonstra segurança absoluta em seus métodos de contratação à distância.

5. Verificada a falha e a ausência de prova inequívoca de vontade, os descontos são indevidos, impondo-se a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e a compensação por danos morais pelo desvio produtivo e angústia causada à idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação digital por biometria facial, quando acompanhada de divergência relevante de geolocalização e negativa de autoria por consumidor hipervulnerável, não é prova absoluta da validade do negócio jurídico. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam repetição em dobro e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes:
CDC, arts. 6º, 14 e 42; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso inominado onde a recorrente Maria da Penha Meirelles Castro busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Sustenta ser idosa e que nunca anuiu com o contrato de empréstimo consignado apresentado pelo Banco Pan S.A., frisando que a geolocalização contida no documento bancário (ID 16410796) não condiz com seu paradeiro na data dos fatos, caracterizando fraude.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente
recurso inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei.

Rejeito a tese de validade contratual acolhida na sentença. Analisados os autos, observa-se que, conquanto o réu tenha apresentado "check-in" de biometria facial, a geolocalização registrada aponta para localidade diversa do domicílio da autora, que conta com 77 anos de idade. Em casos de contratação digital envolvendo idosos, o dever de segurança e informação (art. 6º, III e IV, do CDC) deve ser interpretado com maior rigor.

O ônus da prova da regularidade da contratação é do banco (art. 373, II, CPC). A falha na identificação do local da contratação fragiliza a prova técnica produzida unilateralmente pela instituição financeira.

Diante da ausência de engano justificável e da natureza indevida dos descontos em verba alimentar, aplica-se a repetição em dobro.

A privação de recursos de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, por violação à dignidade da pessoa humana.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a sentença para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
e:

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado nº 348295865-3, determinando que o réu se abstenha de realizar novos descontos no benefício da autora, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada desconto indevido até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora referentes a este contrato, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação (22/07/2025);

CONDENAR
o réu a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora da citação (22/07/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC (já compreendendo a correção monetária);

DETERMINAR
que a autora coloque à disposição do banco o valor recebido a título de crédito (R$ 2.131,50), autorizada a compensação de valores, para evitar o enriquecimento sem causa.

Sem custas e honorários, face o provimento do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º, 14, 39 e 42; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §1º.

Documentos relevantes:
ID 16410796 (Contrato); ID 16409577 (Extrato INSS).